Tribunal: STF
Processo: HC 185391
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Gustavo da Cunha, em favor próprio, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de calúnia e difamação, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto. (eDOC 13)
    Tendo em vista o descumprimento das condições fixadas pelo juízo da execução, foi expedido decreto de prisão.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça postulando, em suma, o restabelecimento da liberdade provisória.
    O pedido ainda não foi analisado pelo STJ.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o equívoco por parte do oficial de justiça, pois o paciente encontrava-se em casa quando houve a notificação.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção do réu em regime semiaberto viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Isso porque a deficiente formação dos autos não possibilita a análise mais profunda acerca da legalidade da prisão do réu. O que inviabiliza, deste modo, a concessão da pretendida ordem. 
    Ademais, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJRJ e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente